Tribunal: STF
Processo: HC 245786
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 935.314/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal), porque, 



    No dia 10 de junho de 2024, por volta das 18:20 horas, no estacionamento do supermercado São Luiz, neste município, o denunciado tentou furtar, mediante destreza, os objetos que estavam dentro do veículo HILUX de cor branca e placas POV8167, pertencente à vítima Francisco da Chaga de Souza, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 09. 



    Naquele dia, a vítima deixou seu veículo estacionado no pátio do supermercado São Luiz e, como de costume, foi fazer caminhada com sua esposa. Ao retornar, visualizou que a luz interna do veículo estava acesa, momento em que apressou o passo e viu o denunciado dentro do seu carro, observando, ainda, que um policial civil à paisana, que também estava fazendo caminhada ali, apareceu e apontou uma arma para o denunciado, ocasião em que este jogou os pertences da vítima embaixo do veículo e saiu correndo, sendo, entretanto, contido pelo referido policial. 



    [...]



    Segundo a vítima, os objetos que seriam subtraídos pelo denunciado eram 03 (três) aparelhos celulares, sendo dois seu e um da sua esposa, 02 (duas) carteiras contendo dinheiro e uma bolsa com documentos de trabalho. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem (Doc. 6). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Com efeito, a Corte de origem assim consignou (fl. 70): 



    O cabimento da prisão preventiva foi fundamentado no risco concreto de reiteração delitiva, pois o ilícito atribuído ao paciente nos autos de origem não se trata de uma conduta isolada, evidenciando o perigo para a ordem pública, caso posto em liberdade. 



    De fato, constata-se que o acusado, ora paciente, possui sentenças condenatórias anteriores com as respectivas execuções em trâmite na 2ª Vara de Execução Penal – Fortaleza/CE (0041860- 72.2019.8.06.0001, 0050239-07.2016.8.06.0001) também por furto qualificado, conforme pesquisa no sistema CANCUN. 



    Diante disso, é válido salientar que a existência de fundamento acerca do histórico criminal do paciente é elemento suficiente a motivar sua segregação cautelar, visto já ter sido condenado anteriormente pelo mesmo tipo penal apurado atualmente, tanto é verdade que esta situação é objeto de posição sumulada desta Corte de Justiça, que estatui que "inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular n.º 444 do STJ (Súmula n. 52 TJCE). 



    Verifica-se, portanto, que o julgado combatido neste writ foi proferido com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente